Tribunal: TJBA
Processo: 8007848-06.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007848-06.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICK CAMPOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: 10.669.949 MARCELO TORRES GUERRA e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL OLIVEIRA DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ASSOCIADA A SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMPRENSA. CULPA GRAVE. FALTA DE APURAÇÃO MÍNIMA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Erick Campos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada contra Marcelo Torres Guerra-ME (Blog do Marcelo), em razão da divulgação de sua imagem associada a suposta prática de furto de câmeras de segurança em estabelecimento comercial, quando na verdade cumpria ordens do síndico para retirada dos equipamentos. Valor da causa: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ambas as partes beneficiárias da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à definição de se a divulgação da imagem do autor pelo blog, sem adequada apuração dos fatos, constitui ato ilícito ensejador de reparação por danos morais, bem como a fixação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da imprensa é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa grave para reparação por danos morais decorrentes de publicações jornalísticas, conforme Tema 1167 do STJ.

Configura culpa grave a divulgação de matéria jornalística associando pessoa a conduta criminosa sem proceder à mínima verificação dos fatos quando havia fonte acessível para esclarecimento, notadamente o síndico do estabelecimento.

O boletim de ocorrência que serviu de base à matéria não mencionava o nome do autor, evidenciando a temeridade da associação promovida pelo blog.

A narrativa que extrapola o relato objetivo de documento policial, criando contexto sugestivo de prática criminosa, viola o princípio da presunção de inocência consagrado no art. 5º, LVII, da CF/88.

A divulgação de imagem não autorizada em contexto desabonador configura violação aos direitos da personalidade e gera presunção de dano moral, aplicando-se a Súmula 403 do STJ quando há fins econômicos ou comerciais.

As imagens permitiram identificação do autor, conforme confirmado pela testemunha Cristina Alves Porto do Prado.

A retirada posterior da matéria e a oferta de direito de resposta não elidem o ilícito consumado nem afastam o dano à imagem já perpetrado.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o porte do veículo de comunicação e a repercussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com determinação de exclusão definitiva de eventuais conteúdos remanescentes.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil da imprensa exige demonstração de dolo ou culpa grave, configurada pela divulgação de informações criminalizantes sem verificação mínima quando havia fontes acessíveis para esclarecimento.

A violação do direito de imagem, quando associada a contexto criminalizante e permitindo identificação da pessoa, gera presunção de dano moral independentemente de prova do prejuízo concreto.

A retirada posterior de matéria ofensiva não elide o ilícito consumado nem afasta o dever de indenizar pelos danos já causados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, X e LVII, e 220; CC, art. 20; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1167 (REsp 1.634.851/DF), Súmulas 54, 362 e 403; TJBA, AC nº 8037589-08.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007848-06.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelante
ERICK CAMPOS SANTOS
e como Apelado
s

MARCELO TORRES GUERRA
e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03